Tribunal: TJDFT
Processo: 0700215-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700215-55.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: AM MOVEIS PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0748112-81.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa via SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 257439698, na origem): 1. Considerando que o exequente informou que não dispõe de elementos para comprovar o preenchimento dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica da executada, indefiro o pedido. 2. O exequente requer a pesquisa, via Sisbajud, da movimentação bancária pretérita do executado. Ocorre que, em virtude da necessidade de observância dos princípios constitucionais relativos à proteção da vida privada e à intimidade, a quebra do sigilo bancário é medida excepcional, apenas podendo ser decretada, no âmbito cível, quando demonstrada a ocorrência de dois pressupostos, de forma concomitante, quais sejam: a) o esgotamento de todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor; e b) a demonstração de sua efetiva contribuição para a satisfação do débito, concretizada mediante apresentação de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento do débito. Com efeito, o Sisbajud bloqueia todos os valores existentes nas contas do executado e tal medida já foi anteriormente determinada por este Juízo. Por outro vértice, a obtenção das informações de transações pretéritas, inclusive pagamentos realizados e saldos diários antigos, não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art.789), mas mera especulação da vida privada de outrem e, portanto, medida inconstitucional. Cumpre anotar, ainda, que não se trata, por exemplo, de ação de alimentos, comum em varas de família, onde a pesquisa do padrão de vida de um determinada pessoa poderá trazer luz para a fixação do quantum devido. Trata-se, exclusivamente, de execução de dívida líquida e certa, que só é possível mediante a indicação de bem passível de penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 5o, INCISOS X E XII DA CONSTITUCIONAL FEDERAL E LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE CONDICIONADA AO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONTRIBUIRIA PARA SATISFAZER A DÍVIDA. DESPROVIDO. 1. A quebra dos sigilos bancário e/ou fiscal, porquanto decorrentes da limitação de acesso a dados pertinentes à vida privada e à intimidade, constitui medida excepcional, apenas podendo ser decretada, no bojo de uma execução cível, quando esgotados todos os meios disponíveis para localização de bens do devedor e demonstrada sua efetiva contribuição para a satisfação do débito, concretizada mediante apresentação de sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Art. 5o, incs. X e XII, da CF e Lei Complementar no 105/2001. 1.1. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida. 1.2 Sem que esteja demonstrada em que consiste a quebra do sigilo bancário da executada como medida efetiva para realizar a constrição de bens passíveis de expropriação, não se há falar na consumação da medida que projeta efeitos meramente fustigantes, já que os saldos diários porventura encontrados não representam comprovação de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação (CPC, art. 789). 2. Inexistindo esgotamento das diligências de busca de patrimônio penhorável, e não tendo o credor logrado êxito em comprovar que a quebra do sigilo bancário seria apta à obtenção do fim pretendido, seu deferimento não se mostra possível. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1278344, 07161678420208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do corpo da fundamentação destaca-se: (...) Ou seja, por ser o sigilo bancário uma garantia constitucional vinculada à intimidade e à vida privada, que se caracteriza como direito fundamental inserido no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, sua violação somente pode ser permitida por ordem judicial, na hipótese e na forma estabelecida pela lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, sob pena de incorrer em crime acaso se delibere com fundamento em motivo estranho ao preceito legal, conforme se verifica no art. 10do normativo em questão, in verbis: Art. 10. A quebra de sigilo, fora das hipóteses autorizadas nesta Lei Complementar, constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de reclusão, de um a quatro anos, e multa, aplicando-se, no que couber, o Código Penal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Demais disso, a simples quebra do sigilo bancário que apenas descortina o passado de movimentações financeiras não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo assim mero constrangimento injustificado contra o devedor. E se assim não fosse, cumpria à agravante demonstrar objetivamente em que consistia a utilidade da.medida, com objetivo de encontrar bens passíveis de penhora. Noutro norte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, dispõe expressamente que é ônus do autor apresentar prova do fato constitutivo do direito vindicado.Assim, acaso não esgotadas as diligências disponíveis (e cabíveis) à parte na busca de bens de patrimônio do devedor, nem informada em que medida o acesso da credora às informações financeiras do executado, de fato, contribuiria para uma maior celeridade na satisfação da dívida, a quebra do sigilo bancário – porquanto decorrente da confidencialidade dos dados pessoais prevista pela Constituição – não se mostra possível. (...) Ante o exposto, não tendo o exequente demonstrado o esgotamento das diligências extrajudiciais que lhe cabem, tampouco logrado êxito em comprovar que a quebra do sigilo bancário seria apta à obtenção de patrimônio passível de expropriação, indefiro o pedido. Retornem os autos à suspensão, independentemente de preclusão. Nas razões recursais, a parte agravante requer a concessão de tutela de urgência, a fim de se determinar, de imediato, a expedição de nova consulta e indisponibilidade de bens via SISBAJUD em nome do Executado. Argumenta que “já promoveu diversas diligências executivas, todas infrutíferas, e a reiteração da busca via SISBAJUD configura medida proporcional e razoável, haja vista que a última pesquisa realizada ocorreu em 12/08/2024, conforme ID: 206638498, logo, ultrapassa a barreira de um ano.”. Defende a efetividade da medida para a satisfação do crédito perseguido, a qual encontra respaldo na jurisprudência. Alega que o “perigo de dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, que tende a ser continuamente postergada diante da resistência do devedor em adimplir sua obrigação”. No mérito, pleiteia o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e a confirmação da liminar, para expedir a consulta via SISBAJUD. Preparo recolhido (ID 79971262). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar postulada pela parte agravante. Como mencionado, a concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora defenda o cabimento da pesquisa via SISBAJUD, a parte agravante não demonstrou a existência de risco (grave e concreto) que motive a imediata antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou a imediata suspensão da eficácia da decisão agravada. A suspensão do processo, com arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não demonstrado o risco de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Ademais, não fora imposta na decisão impugnada qualquer consequência que gere risco direto e iminente ao direito de crédito perseguido pela parte exequente, tendo sido a ela facultado promover o andamento do processo executivo. O indeferimento dos pedidos de consulta aos sistemas ou de expedição de ofícios não obsta que o próprio exequente diligencie por bens penhoráveis. Assim, inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. CARLOS MARTINS Relator